Tribunal: TJMT
Processo: 1025008-21.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025008-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (EMBARGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO SOARES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 025.199.201-22 (EMBARGADO), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (EMBARGANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (EMBARGANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (EMBARGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –TAXAS CONDOMINIAIS – NATUREZA
PROPTER REM
- LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025008-21.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO CHAPADA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, oposto por

LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 194636194), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte autora para que a cobrança das taxas condominiais, referente as obrigações vincendas, sejam incorporadas no valor da condenação até o seu efetivo adimplemento e negou provimento ao recurso do requerido.

Inconformado, o embargante alega vício no acórdão, sob o argumento de que “
não morou nem 30 dias no imóvel

e saiu devido a brigas entre herdeiros e o próprio dono do imóvel, sendo que a legitimidade é do próprio proprietário do imóvel, que teve seu imóvel de volta para si, por isso, pleiteia a sua ilegitimidade passiva (sic).

Afirma que
“o legítimo para figurar no polo passivo da demanda é o próprio proprietário Sr. Junior Nunes Figueiredo e não o apelante que deixou o imóvel com menos de 30 dias de uso” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar o vício apontado, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante para figurar no polo passivo desta ação (Id. 199691228).

Sem manifestação da parte embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – TAXAS CONDOMINIAIS – NATUREZA PROPTER REM - LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PROPRIETÁRIO À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. As taxas condominiais são responsabilidade do proprietário do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo. O requerido, proprietário à época, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação até que informe quem seja o real proprietário e haja anuência do credor, tendo em vista que, à época da propositura da ação, não havia ocorrido averbação de alienação na matrícula do imóvel. A execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. 8. Recurso especial provido”. (REsp n. 1548227/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017)

Para tanto, a parte embargante aponta vício no julgado,
sob o argumento de que não morou nem 30 dias no imóvel e saiu devido a brigas entre herdeiros e o próprio dono do imóvel, sendo que a legitimidade é do próprio proprietário do imóvel, que teve seu imóvel de volta para si, por isso, pleiteia a sua ilegitimidade passiva.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)

Em seu apelo, afirma o requerido/apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que: “o mesmo residiu no imóvel apenas por 30 dias, sendo que o proprietário do imóvel ingressou com ação para ter o imóvel restituído para si”, contudo, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, tem-se que a despeito de qualquer negócio havido entre o requerido/apelante e o terceiro apontado, é incontroverso que a única informação prestada ao condomínio foi o contrato de sessão de direitos sobre imóvel (Id. 151242387), que bem aponta o requerido/apelante como proprietário da unidade, objeto de cobrança das taxas condominiais.

As taxas condominiais são responsabilidade do proprietário do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte requerida/apelante é legitima para figurar no polo passivo” (Id.
194636197)
.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024